Tribunal: TJMT
Processo: 0018169-90.2004.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018169-90.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ALVES DE CASTRO - CPF: 208.457.901-53 (EMBARGANTE), JEANCARLO COSTA CAMPOS - CPF: 433.049.741-72 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 880.121.311-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO., DE ACORDO COM O VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDA A RELATORA, E O 1o VOGAL. "HELENA MARIA BEZERRA RAMOS ,Des. Alexandre Elias Filho - 1o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa - 2o vogal, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada) - 3a vogal, Des. Marcio Vidal (convocado) - 4o vogal)

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE CONSISTENTE NA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DE QUESTÃO, DE HÁ MUITO, JÁ DECIDIDA — IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração não se prestam a submeter a novo julgamento questão já decidida à luz da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação em vigor à época.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jeancarlo Costa Campos
, em face do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração n. 1725/2020 opostos nos autos do Recurso de Apelação n. 31575/2015 (ID n. 132965653), que acolheu em parte os embargos declaratórios, para reconhecer que a perda da sanção pública por condenação por ato de improbidade administrativa deve abranger apenas o cargo ou função que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita, bem como determinado que a penalidade de ressarcimento ao erário seja devidamente individualizada em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID n. 133655669), aduz o Embargante que, apesar de os referidos embargos de declaração terem sido pautados para o mesmo dia em que entrou em vigor a Lei n. 14.230/2021 que promoveu alterações na Lei n. 8.429/92, a novel legislação foi completamente ignorada no acórdão, embora fosse plenamente aplicável ao caso concreto.

Ressalta que, embora já houvesse pedido de inclusão para julgamento para o mesmo dia, o feito deveria ter sido retirado de pauta com a consequente intimação das partes para se manifestarem acerca das mudanças legislativas (CPC, Art. 493).

Pontua, ainda, que, a norma que regulamenta as ações de improbidade administrativa foi substancialmente alterada com a edição da Lei no 14.230/2021, situação essa que fez com que o STF reconhecesse a Repercussão Geral no ARE no 843.989/PR para discutir eventual retroatividade da novel legislação (TEMA 1.199).

Destaca, também, a existência de omissão quanto à análise de matéria de ordem pública, consistente no reconhecimento da prescrição intercorrente com base nas alterações promovidas pela nova Lei.

Assevera, outrossim, que, o acórdão também restou omisso quanto à análise das teses defensivas relativas à ausência do elemento subjetivo dolo, o qual é indispensável para a caracterização do ato ímprobo, nos termos da Lei n. 14.230/2021.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas e consequentemente, seja dado provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A certidão de ID n. 134327182 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pela Procuradoria Geral de Justiça e pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, respectivamente, nos ID ́s n. 134632187 e 139069657, pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e, no mérito, pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargados pugnaram preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Trata-se, no entanto, de preliminar que se confunde como próprio mérito dos embargos declaratórios e com ele deve ser apreciada.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende ressaltar que, inobstante a finalidade dos embargos de declaração de
complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições
, é cediço que, a
garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa
nulidade
absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

Nesse aspecto, é possível o manejo dos embargos de declaração não apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art.
1.023
,
CPC
), mas também para propiciar o aprimoramento da prestação jurisdicional, possibilitando que a parte possa cientificar e requerer à autoridade judiciária sejam sanados eventuais vícios, aí incluído o cerceamento de defesa.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que o Embargante argui a omissão do acórdão quanto à aplicação
do conteúdo da Lei no 14.230/2021 que, promoveu significativas modificações na Lei no 8.429/92, ressaltando que, apesar de os embargos de declaração terem sido incluídos em pauta para julgamento na data em que entrou em vigor a referida lei, a Câmara não poderia se omitir quanto à sua possível aplicabilidade.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato o julgamento dos embargos de declaração foi realizado na data em que entrou em vigor a
Lei no 14.230/2021 que institui relevantes alterações na Lei n. 8.429/92 que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa, não tendo sido oportunizada prévia oitiva das partes acerca de eventuais impactos da referida lei no processamento e julgamento do presente recurso, em especial em razão da alteração pela referida lei das condutas que caracterizam ato ímprobo e das sanções correspondentes.

I
nobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Segundo o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Nesse aspecto, assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de se oportunizar prévia manifestação das partes acerca do eventual impacto das alterações legislativas promovidas pela
Lei 14.230/2021 ao presente caso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Embargante,
determinando a intimação das partes, para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca do eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022:

APOS O A RELATORA ACOLHER OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PEDIU VISTAS O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, OS DEMAIS MEMBROS AGUARDAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTICNUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA- VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Embargante, determinando a intimação das partes, para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca do eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento
.

Antes de examinar o mérito dos
segundos
embargos de declaração, entendo que se faz necessário tratar da ordem cronológica dos julgamentos realizados por esta Câmara.

O julgamento das apelações interpostas por Pedro Henrique Fernandes de Oliveira, Jeancarlo Costa Campos e Luiz Alves de Castro, inicialmente, deu-se em
19 de abril de 2016
, cujo acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE DEFESA TÉCNICA E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVA NECESSÁRIO – REJEITADAS – FRAUDE EM SISTEMA DE EMISSÃO DE GUIA DE IPVA – COMPROVAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO – ART. 10, XII, DA LEI No 8.429/92 – PENAS DA LEI DE IMPROBIDADE – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando oportunizada a ampla instrução probatória processual e apresentação, inclusive, de alegações finais.

Inexiste litisconsórcio passivo necessário, na ação de improbidade, relativamente aos eventuais beneficiários da conduta ímproba.

Estando comprovada a fraude no sistema de emissão de guia de IPVA, que causaram prejuízo ao erário, é de ser julgada procedente a ação de improbidade, nos termos do art. 10, XII, da Lei no 8.429/92. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 31575/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em
19 de abril de 2016
), (acórdão, Id. 117112956 – fls. 21/41).

Com o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Luiz Alves de Castro e Jeancarlo Costa Campos, a então Quarta Câmara Cível anulou o anterior julgamento, em razão de ter sido constatado o impedimento do relator primevo, Desembargador José Zuquim Nogueira, por já ter proferido decisão em primeiro grau de jurisdição (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, embargos de declaração 65326/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em
23 de agosto de 2016
), (acórdão dos embargos de Luiz Alves de Castro, Id. 117112957 – fls. 41/48 e acórdão dos embargos de Jeancarlo Costa Campos, Id. 117112957 – fls. 49/56).

Em
20 de junho de 2017
, esta Câmara procedeu a novo julgamento das apelações, cuja ementa é a seguinte:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE DEFESA TÉCNICA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – SERVIDORES – SENHAS PESSOAIS – FRAUDE NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO IPVA – PREJUÍZO AO ERÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DOSIMETRIA DA PENA – GRAU MÍNIMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei no 8.492/1992, que atingem liberdades políticas, manifestamente indisponíveis, a revelia não induz à presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor.

2. Os terceiros que participem ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei no 8.429/1992, nos termos do seu art. 3o, não havendo imposição legal de formação de litisconsórcio passivo necessário.

3. Os elementos probatórios foram suficientes para apontar a prática ilegal, consistente na fraude no sistema de emissão de guia de IPVA, que causou prejuízo ao erário, restando manifestamente evidenciada a conduta ímproba dos Apelantes, enquadrada no artigo 10,
caput
, da Lei no 8.429/92, e, por consequência, submetendo-se às sanções do artigo 12, II, do mesmo diploma legal.

4. Com base disposto no artigo 12,
caput
, da LIA, as sanções podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. A dosimetria da pena aplicada revela-se adequada ao ocorrido, levando-se em consideração o que dispõe o artigo 37, § 4o, da Constituição Federal, fixando as sanções previstas pelo artigo citado em grau mínimo. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 31575/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, redatora p/ acórdão Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
20 de junho de 2017
), (acórdão, Id. 117112958 – fls. 7/76 e Id. 117112959 – fls. 1/7).

Os embargos de declaração opostos por Luiz Alves de Castro restaram rejeitados (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 121506/2017, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
18 de dezembro de 2018
), (acórdão, Id. 117112960 – fls. 3/9).

Já os aclaratórios opostos por Jeancarlo Costa Campos foram acolhidos para anular o acórdão prolatado em 20 de junho de 2017, ante a necessidade de ampliação do quórum em decorrência da revogação do enunciado no 2 desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO 2 DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – PROCESSO ENCAMINHADO PARA TÉCNICA DE JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Verifica-se a existência de omissão no julgado embargado, pois não foi observado o rito processual estabelecido no art. 942, ‘caput’, do CPC/2015, haja vista que o julgamento do Apelo ocorreu por maioria de votos e, em sessão de julgamento realizada após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

2 – O Enunciado no 2 dispõe que,
no recurso de apelação, a técnica de julgamento do art. 942, do Código de Processo Civil, unicamente é aplicável na hipótese da formação de maioria de votos no sentido de reformar a sentença de mérito
.

3 – A 2a Câmara de Direito Público e Coletivo revogou o Enunciado 2. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 121581/2017, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
18 de dezembro de 2018
), (acórdão, Id. 117112960 – fls. 11/18).

Na sessão de continuação de julgamento do dia
29 de outubro de 2019
, com ampliação do quórum, a Câmara, por maioria, vencida a relatora à época, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento aos recursos, nos termos do voto da então Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, cuja ementa do acórdão, anteriormente anulado, permaneceu hígida, pelo que me abstenho de transcrevê-la (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 31575/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, redatora p/ acórdão Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
29 de outubro de 2019
), (acórdão, Id. 117112961 – fls. 3/45 e Id. 117112962 – fls. 1/46 e Id. 117112963 – fls. 1/6).

Contra esse acórdão, o embargante opôs os
primeiros
embargos de declaração protocolados em
17 de janeiro de 2020
, os quais restaram parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, em julgamento iniciado em
26 de outubro de 2021
e concluído na data de
10 de maio de 2022
.

É esta a ementa do acórdão nos primeiros embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA PELA DEFESA POR OCASIÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃOINTEGRAL DO ÁUDIO DO JULGAMENTO – PRECEDENTES DO STF – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS TESES DE DEFESA – VERIFICAÇÃO – VÍCIO SANADO NESTA OPORTUNIDADE – SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DA FUNÇÃO ATUALMENTE OCUPADA – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – DESPROPORCIONALIDADE – PENALIDADE EM QUESTÃO NÃO DEVE ATINGIR POSTO DIVERSO DAQUELE OCUPADO PELO AGENTE PÚBLICO À ÉPOCA DA CONDUTA ÍMPROBA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.

2. Conforme precedentes do STF, não há necessidade de degravação integral do áudio do julgamento, porquanto o fato de não constar do acórdão as intervenções orais não torna incompreensível o julgamento, sobretudo quando os votos contêm tudo que é essencial sobre o entendimento dos membros do colegiado que participaram daquele julgamento.

3. A eventual omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios deve ser interna à decisão, verificada entre os seus fundamentos e sua conclusão, situação que não se evidencia na espécie.

4. Embora haja divergência na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade, a sanção de perda da função pública deve abranger apenas o cargo ou função que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita.

5. A aplicação de posição mais rigorosa, de modo a alcançar todo e qualquer cargo público então ocupado (quando do trânsito em julgado), deixaria o agente público ímprobo, inclusive aqueles que já fizeram novos concursos públicos, ou aqueles cujos cargos efetivos não têm qualquer relação com a função exercida no momento da prática do ato de improbidade administrativa, em completa situação de banimento, impedindo-os de refazer a sua vida em outra carreira, violando o princípio da proporcionalidade.

6. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade em decorrência da prática conjunta de ato de improbidade administrativa, persiste somente até a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento ao erário. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1725/2020, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
10 de maio de 2022
), (acórdão, Id. 132965653).

Quanto à entrada em vigor da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, a questão não passou despercebida pela conspícua Desembargadora Maria Erotides Kneip no julgamento dos
primeiros
embargos de declaração:

[...]
Eminentes pares
,
hoje está sendo publicada a Lei no 14230 que traz inovações na matéria de improbidade administrativa e no parágrafo 1o do artigo 12, ainda que não se fale na aplicação no caso em julgamento, diz sobre a perda da função e se refere ao vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público detinha quando da prática do ato de improbidade, permite que no caso, conforme as circunstâncias e gravidade, que eles estenda aos demais vínculos
.

Complementando o que o Excelentíssimo Vogal afirmou, e diante dessa nova lei, acolho os embargos sem efeitos infringentes
.

É como voto
. [...]. (Id. 132965653 – fls. 15). [sem negrito no original]

Dito isso
,
passo ao exame dos segundos embargos de declaração
.

No caso, não se faz necessário, salvo o sempre devido respeito, anular o julgamento dos
primeiros
embargos de declaração para ouvir as partes acerca da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, visto que os
segundos
aclaratórios (Id. 133655669) versam justamente sobre a aplicação da lei superveniente à questão já decidida pela Câmara.

De fato, nos
segundos
embargos de declaração (Id. 133655669) o embargante expôs as razões pelas quais entende que a Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 deve retroagir, mormente, em relação aos prazos de prescrição e à ausência de dolo na conduta do agente.

Aos embargados foi oportunizado o contraditório com a abertura do prazo de resposta. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 134632187) e o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 139069657) apresentaram contrarrazões. O Estado de Mato Grosso silenciou-se (Id. 136770178).

Assim, com a devida vênia, não faria sentido buscar abrir com a utilização de chave, uma porta que se encontra escancarada.

De qualquer forma, o julgamento da apelação encerrou-se em
29 de outubro de 2019
, logo, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade em razão da não aplicação da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, visto que se trata de fato superveniente ao acórdão embargado.

Ademais, o que o embargante pretende, em sede de embargos, é que a Câmara proceda a novo julgamento de questão já decidida à luz da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, conforme decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

[...] 3. Sobre os vícios apontados, trata-se de tentativa clara de rejulgamento do feito, com a alegação de inovações trazidas pela Lei n.o 14.230, de 25/10/2021, que alterou a Lei n.o 8.429/1992, a qual dispõe sobre a improbidade administrativa. Cabe lembrar que o momento processual é totalmente inoportuno para se suscitar tais alegações, uma vez que o mérito já foi julgado há bastante tempo, e os embargos de declaração sob exame foram opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração opostos contra o julgado do agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, sendo que a decisão monocrática que não conhecera do agravo em recurso especial, proferida em 19/11/2018 (e-STJ, fls. 2.244-2.245), foi mantida após a interposição de agravo interno seguido de embargos declaratórios, todos igualmente rejeitados.

[...]

5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar vícios inexistentes é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1388769/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de fevereiro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 15 de março de 2022).

Em conclusão, peço vênia a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para votar no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SR. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022